Tribunal: TCU
Processo: 037.315/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 325/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.315/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademir Sartim (XXX.035.018-XX); Aureo Luiz Tononi Sarmento (XXX.764.227-XX); Emilia de Fatima Frigeri Jantorno Leao (XXX.907.717-XX); Gelson Silva Junquilho (XXX.276.357-XX); Joao Batista Lopes (XXX.234.751-XX); Jose Antonio Fernandez Oliveira (XXX.120.927-XX); Jose Carlos Tononi (XXX.551.437-XX); Neuza Baptista Segovia (XXX.037.897-XX); Rosana Antonia da Silva Mendes (XXX.951.967-XX); Sergio Schweder (XXX.424.859-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.